Tribunal: TJBA
Processo: 8006126-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006126-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOELMY RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE SUBTENENTE. INATIVAÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE 1º TENENTE. ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. RECLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. PEDIDO DE PROMOÇÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. O Governador do Estado da Bahia é a autoridade competente para disciplinar as vantagens e subsídios conferidos aos Policiais Militares, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 85, do STJ, segundo a qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

III. Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de 1º Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM.

IV. A Lei Estadual nº 3.933/81, em seu art. 51, II, § 1º, c, que estabeleceu o cálculo da remuneração do policial militar, concedeu aos policiais militares transferidos para a inatividade o direito à percepção de proventos, calculados com base soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior.

V. a Lei Estadual nº 7.145/1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM e Cabo PM.

VI. Com o advento da Lei 11.356/2009, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2009, o cargo de subtenente foi reativado, conforme se verifica no Art. 6
o
do aludido diploma legal.

VII. No caso em análise, a promoção do impetrante para a graduação de Subtenente foi efetivada em 25/08/2021 (id. 40751097 - Pág. 3), ou seja, em data posterior à Lei 11.356/2009. Ademais, o impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava o posto de Subtenente, com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, conforme consta do BGO de 08/02/2022 (id. 40751097 - Pág. 4).

VIII. Considerando que o posto de Subtenente PM permanece na escala hierárquica da Polícia Militar, conforme Lei 11.356/2009, o ato administrativo que transferiu o impetrante para a reserva remunerada está em plena simetria com o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

IX. O impetrante, ao ser transferido para a inatividade no cargo de Subtenente, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não de ser promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

X. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8006126-12.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante JOELMY RIBEIRO DA SILVA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
O VOTO É NO SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA